Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-57.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017441-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), LEONICE DE CARVALHO BIATO - CPF: 172.738.031-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS BIATO - CPF: 160.256.101-00 (AGRAVANTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017441-57.2024.811.0000 – Arenápolis.

Agravante:
José Carlos Biato e Leonice Biato.

Agravado:
Banco do Brasil.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017441-57.2024.811.0000 – Arenápolis.

Agravante:
José Carlos Biato e Leonice Biato.

Agravado:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Carlos Biato e Leonice Biato
,

em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, proposta pelo
Banco do Brasil
,
que rejeitou exceção de pré-executividade, que visava desconstituir a penhora de imóvel rural de matrícula n. 1.379 do CRI de Arenápolis.

Inconformados, insurgem-se os agravantes sustentando o equivoco da decisão recorrida, porque o imóvel penhorado constitui bem de família, garantido pela impenhorabilidade.

No ponto, afirmam que comprovaram que a área é garantida pela impenhorabilidade, pois possui menos de 4 módulos fiscais, é explorada pela família, e o débito executado decorre da atividade produtiva (bovinocultura).

Asseveram que o juiz
a quo
deixou de aplicar o Tema 961 do c. STF, e que a cédula executada se refere a custeio da bovinocultura.

Por tais fundamentos,

pedem para que seja reformada a r. decisão agravada a

reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Brilhante, objeto da

matricula

sob n° 1.379 do CRI de Arenápolis/MT, determinando a baixa da penhora anotada as margens da matrícula.

Inicialmente, o recurso não foi conhecido, por preclusão consumativa (id n. 223470188), Opostos embargos de declaração foram estes acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e na oportunidade, indeferiu-se a tutela provisória recursal.

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
no id n. 229863159 mantendo a decisão agravada.

Contraminuta no id n. 233139183, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017441-57.2024.811.0000 – Arenápolis.

Agravante:
José Carlos Biato e Leonice Biato.

Agravado:
Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de execução de titulo executivo extrajudicial amparado em Cédula Rural Pignoratícia n.
40/02493-8.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo e manteve a penhora do imóvel rural – Fazenda Brilhante.

Fundamentam a sua pretensão na impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Compulsando os documentos que instruem o presente instrumento, vislumbro a probabilidade do direito invocado, evidenciado tanto pela circunstância de o imóvel rural dos agravantes possuir extensão territorial que a enquadra como pequena propriedade rural,

mas, sobretudo, porque o contexto probatório produzido corrobora que a propriedade é trabalhada pela família, a conferir-lhe a proteção legal da impenhorabilidade,
nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em relação ao primeiro requisito, vê-se que o imóvel penhorado tem por extensão 242 hectares, o que a define como pequena propriedade rural segundo
o artigo 4º, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) por estar compreendido entre um e quatro módulos fiscais, vez que, no município de Arenápolis/MT, onde a área esta localizada, o módulo fiscal corresponde área que contenha até 120 hectares.

Quanto ao segundo requisito, para reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Nesse contexto, as provas apresentadas nesta instância, arregimentada pelo Histórico Analítico do Indea, que demonstra a evolução do rebanho no período de 01.01.23 a 28.06.24, e notas fiscais de aquisição de insumos
e de produtos relacionados

à suplementação e controle do pequeno rebanho,

corroboram

a exploração no imóvel rural da atividade bovinocultura, inclusive o débito executado decorre da obtenção de recursos para o desenvolvimento da atividade de bovinocultura,

a evidenciar que a propriedade é fonte de subsistência família, ou seja, é o meio utilizado para prover o sustento do executado e de sua família, pois os agravantes são casado entre si,

não constituindo requisito que este resida no local, isto é, que o imóvel sirva de moradia ao executado e a sua família.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
,
DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família
.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3.
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido”.
(REsp 1591298/RJ, 3ª Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. J.

21.11.17 - negritei)

Assim sendo, é despiciendo o fato de o imóvel ser moradia da família, pois, como apontado alhures para o reconhecimento da impenhorabilidade basta apenas o preenchimento de dois requisitos: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo ente familiar.

Demais disso, o STF, ao julgar o Tema n. 961, pacificou entendimento acerca do reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, independente de ser sido o bem gravado com hipoteca cedular, de sorte que, remanesce a impenhorabilidade pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE
. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do STF.

2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva.

3. Agravo interno não provido”.(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.402.553/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J.

27/5/2024).

Na mesma direção, cito precedente desta Corte de Justiça.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÁREA COMPREENDIDA ENTRE 1 (UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS -

IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA - BEM DADO EM HIPOTECA - GARANTIA CONSITUCIONAL - DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2.

Igualmente, o art. 833, VIII, do CPC, também dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

3.

Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família.

4.

Ante a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios têm adotado o art. 4º, II, 'a', da Lei nº 8.629 /1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

5
.

Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem (ARE nº 1038507).

6.

Recurso conhecido e provido
”.( RAC n.

1023518-19.2023.8.11.0000,

1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J.

11.12.23 - negritei)

O
periculum in mora
decorre da possibilidade da expropriação do imóvel rural pertencente ao agravante e seu grupo familiar, cujo prejuízo é manifesto.

Assim sendo, à vista da fundamentação alhures, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel intitulado

“ Fazenda Brilhante”,

objeto da matricula

nº

1.379 do CRI de Arenápolis/MT

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024